Tribunal: TJES
Processo: 5004476-92.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004476-92.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOAO MENDES
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004476-92.2022.8.08.0012
ORIGEM:
3º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A
RECORRIDO:
JOÃO MENDES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A parte ré/recorrente pugna pela reforma da sentença, de modo que sejam julgados improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Para tanto, sustenta a existência de relação contratual e que a parte autora/recorrida estava ciente do contrato de empréstimo consignado firmado, tanto que o aceite se deu por meio de biometria facial. Requer seja afastada a condenação por danos morais ou, caso mantido o ato sentencial objurgado, que haja minoração do valor arbitrado. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(2).
A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, declarando a inexistência do contrato objeto da lide e determinando a cessação dos descontos que dele decorrem. Ainda, condenou a ré ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, bem como a restituir, em dobro, qualquer valor eventualmente descontado no benefício previdenciário do autor. Por fim, quanto ao valor creditado na conta do autor, destacou que poderá ocorrer a compensação de valores.

(3).
A ação versa sobre a suposta contratação de empréstimo na modalidade consignada, em que, obtida a outorga do crédito pelo contraente, deverá este autorizar, para fins de pagamento à instituição financeira contratada, os descontos de parcelas mensais, em regra, por meio do desconto em folha de pagamento ou do benefício previdenciário. De toda sorte, assegura-se ao consumidor contratante, ainda que o negócio se dê por meio de contrato de adesão, o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.

(4).
A partir da alegação autoral de não contratação do empréstimo, o ato sentencial objurgado reconheceu a ocorrência de vício na manifestação de vontade, pois não houve o desejo de realização do negócio, responsabilizando objetivamente a parte ré pelo episódio.

(5).
Efetivamente, não há demonstração segura de que a parte autora desejava firmar o contrato de empréstimo, tanto que agiu de boa-fé ao tentar a devolução do valor creditado em sua conta antes mesmo de iniciarem os descontos. Não se desconhece que a biometria facial consiste em aparato tecnológico que demonstra ter sido a parte autora quem efetivamente firmou o negócio pela via eletrônica. No entanto, afirma a parte autora que não desejava a contratação do empréstimo, mas sim a devolução do valor que foi creditado na sua conta. Assim, a despeito das considerações da parte ré, nota-se que a discussão central dos autos gravita na verificação da ausência do dever de informação suficientemente clara e adequada sobre os produtos e serviços (CDC, art. 6º, inciso III), a partir da interpretação da situação fática descrita, de modo que é imperiosa a declaração no sentido de inexistência da relação jurídica entre as partes.

(6).
Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479)
.

(7).
Nessa esteira de ideias, o Juízo sentenciante agiu acertadamente ao acolher a tese da parte autora, na medida em que houve notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, também há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

(8).
Por todas as razões apontadas, o contrato deve ser declarado nulo. Correta, assim, a determinação à ré de providenciar as diligências necessárias para o retorno ao
status quo ante
,
o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores eventualmente descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(9).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 12.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal e, a título de comparação, pelo E. TJES. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste tão somente quanto ao referido ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

(10).
Mantém-se, por último, a determinação de compensação de valores.

(11).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para apenas minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial, pois se trata de relação contratual.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(12).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.